Tribunal: TJSP
Processo: 2228277-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DA UNIÃO FEDERAL, POSTO QUE PRESCRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA, EXIGIBILIDADE E VALOR DO CRÉDITO, NO QUE SE INCLUI A PRESCRIÇÃO, CABENDO TAL ANÁLISE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 7-A, §4o, II, DA LEI No 11.101/05. TODAVIA, NÃO HÁ COMO SE JULGAR DESDE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DA UNIÃO FEDERAL, POSTO QUE PRESCRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA, EXIGIBILIDADE E VALOR DO CRÉDITO, NO QUE SE INCLUI A PRESCRIÇÃO, CABENDO TAL ANÁLISE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 7-A, §4o, II, DA LEI No 11.101/05. TODAVIA, NÃO HÁ COMO SE JULGAR DESDE LOGO O INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA UNIÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS NO INCIDENTE, E PARA QUE INFORME ACERCA DO AJUIZAMENTO DE EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL. ART. 183, §1o, NCPC. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.